Tribunal: TJPA
Processo: 0003435-92.2013.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003435-92.2013.8.14.0023

APELANTE: THIAGO TAVARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0003435-92.2013.814.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA/PA

APELANTE: THIAGO TAVARES DA SILVA

ADVOGADA: DRA. JULIANA CARDOSO PARAGUASSÚ OAB/PA 18.716

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR SUSCITADA DE NULIDADE DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ÚNICO DEFENSOR ATUANDO PARA OS RÉUS. REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTOS DO CORRÉU E TESTEMUNHA PRESTADOS EM JUÍZO CONTRADITÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0003435-92.2013.814.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IRITUIA/PA

APELANTE: THIAGO TAVARES DA SILVA

ADVOGADA: DRA. JULIANA CARDOSO PARAGUASSÚ OAB/PA 18.716

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
THIAGO TAVARES DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o condenou pela prática do crime descrito nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4773300 p. 2-3) em resumo, que em 25/08/2013, o Apelante na companhia do adolescente M. A., foi até a Vila do Bangu onde realizaram a venda de 17 (dezessete) papelotes de cocaína ao acusado Alex Pita dos Santos, pelo valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Esclarece ainda a inicial, que o acusado Alex Pita juntamente com os adolescentes I. R. S. O. e D. de O. L., dirigiram-se ao Município de Irituia, onde pretendiam vender a substância entorpecentes adquirida, no interior do “Marcus Bar”, contudo, ao chegarem na referida cidade Alex Pita foi abordado por policiais militares que o prenderam na posse da droga.

Devido aos fatos, o apelante juntamente com Alex Pita foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4773619 p. 1-3), contra a qual somente a defesa de
THIAGO

TAVARES
recorreu (ID nº 4773621 p. 1-21) pugnando preliminarmente pela nulidade do processo desde a Audiência de Instrução, em razão de que ambos os réus foram patrocinados por apenas um Defensor Público, sendo que suas teses eram contraditórias, violando a ampla defesa.

No mérito requer sua absolvição por insuficiência de provas em razão do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteia o
redimensionamento
da pena base para a fração mínima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4773623 p. 1-4), pleiteando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 4773626 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1.

Preliminar de Nulidade: Único Defensor para os dois réus

Em suas razões o recorrente suscita preliminarmente a nulidade do feito desde a audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que os dois denunciados foram assistidos pelo mesmo Defensor Público, sendo que a tese de defesa de um conflitava com a do outro envolvido.

Ademais, como é cediço a ocorrência de defesa colidentes há quando um réu atribui ao outro a prática criminosa, cuja imputação somente é possível a um único acusado, em que a condenação de um leva a absolvição do outro, ou quando a culpa de um afaste a do outro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS- PROCESSO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO - COLIDÊNCIA DE DEFESAS - OCORRÊNCIA - NULIDADE ABSOLUTA. Se os acusados apresentarem versões conflitantes quanto à existência do delito e tiverem defensor comum, está caracterizada a colidência de defesas, uma vez que os interesses de um agente contrariam os do outro. Deve, nesta situação, ser o feito anulado, pois foram violadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.15.002909-7/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/2018, publicação da súmula em 10/10/2018)

Da análise da referida preliminar entendo que não lhe assiste razão, eis que não se vislumbra nenhuma nulidade, até porque a referida colidência somente foi aferida no final da instrução criminal, tendo sido então sustentada pela Defensoria Pública em seus memoriais, ocasião em que o Juízo de Origem nomeou Defensor Dativo (ID nº 4773616 p. 4) para que este apresentasse os memoriais finais do Recorrente e assim foi procedido (ID nº 4773617 p. 9-13).

Portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade a ser reconhecida, pelo que
rejeito a preliminar suscitada
.

2.

Do Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição do Apelante por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do mesmo, com base no art. 386, V, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o corréu Alex Pita foi preso em flagrante delito por policiais militares os quais ao o abordarem encontraram em seu bolso 17 (dezessete) petecas de cocaína
,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4773301 p. 20) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4773313 p. 10-11).

Ao ser indagado da origem e destino dos entorpecentes, declarou que o Apelante juntamente com o adolescente M. A., haviam ido até a Vila do Bangu e vendido ao Alex 17 (dezessete) papelotes de cocaína, pelo valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e que iria juntamente com os adolescentes I. R. S. O. e D. de O. L., vender a referida substância no interior do “Marcus Bar”, localizado no Município de Irituia, contudo, ao chegar na referida cidade foi abordado por policiais militares que o prenderam na posse da droga.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade de entorpecentes conforme
se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4773301 p. 20) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4773313 p. 10-11).

Com relação à autoria, em Juízo
ALEX PITA
declarou:

“(...)

Que recebeu a substância entorpecente em sua casa no dia 25/08/2013,
que foi entregue pelo acusado Thiago e a testemunha Michael
. Que foi a primeira vez que comprou drogas de Thiago. Que era a primeira vez que iria vender drogas. Que é usuário de drogas, desde os 16 anos. Que usa cocaína. Que conheceu o Michael através da vizinha Camila. Que Michael ofereceu a venda da droga, pois viu o depoente em uma festa usando drogas.
Que Michael estavam em uma Biz azul quando foram vender a droga ao depoente
. Que o depoente iria vender a substância no estabelecimento Marcu’s Bar pela quantia de 15 reais cada papelote. Que conheceu Michael e Thiago 3 meses antes de ser preso. Que Michael é namorado de Camila, vizinha do depoente.” (Grifo meu)

O Apelante
THIAGO
declarou:

“(...)

Que no dia 25/08/2013 foi até a vila de Bangu em companhia de Michael.
Que foi em sua moto, uma Biz azul e Michael em uma outra motocicleta antiga de marca Titan na companhia de ‘Júnior’ primo do depoente
. Que Michel e Júnior namoram duas irmãs de nomes Camila e Camile, que moram na vila de Bangu.
Que na Comunidade de Santa Helena não tem cobertura da Tim, e o depoente foi até a vila de Bangu para ligar para sua companheira
. Que no dia 25/08/2013 não encontrou Alex na Vila do Bangu. Que Michael e Júnior moram na comunidade de Santa Helena.
Que quando chegaram na vila de Bangu, Michael e Júnior foram até a casa de sua namoradas, e o depoente fez apenas a ligação e retornou a comunidade de Santa Helena
. Que nega ter vendido substâncias entorpecentes para Alex.” (grifo meu)

Já a testemunha
MICHAEL WILLIAN
declarou:

“(...)

Que no dia 25/08/2013 em uma motocicleta com o indivíduo de nome Júnior foi até a vila de Bangu. QUE Thiago Tavares da Silva fez a mesma viagem porém em uma outra bicicleta pertencente a genitora dele. Que juntamente com Júnior foram para as casas de suas namoradas, já Thiago Tavares da Silva foi a Vila de Bangu telefonar para seus familiares
.

(...)

Que nega ter ido juntamente com Thiago Tavares da Silva no dia 25/08/2013 na via do Bangu deixar certa quantidade de substância entorpecente.

(...)

Que não costuma andar de motocicleta com Thiago Tavares da Silva. Que namora uma jovem de nome Camila

(....)

Que costuma fazer uso de motocicleta fan 125 de cor vermelha. Que o acusado costuma fazer uso de uma motocicleta biz
.” (grifo meu)

Dos depoimentos acima, denota-se que a declaração prestada por Alex Pita de que o Apelante teria ido juntamente com Michael até sua residência vender os entorpecentes em uma biz azul,
é contraditória
aos termos do depoimento de Michael, uma vez que este afirma ter ido em uma fan 125 vermelha juntamente com Júnior visitar suas namoradas, enquanto Thiago foi realizar uma ligação na biz azul, versão esta em
consonância
com a do Apelante.

O apelante negou o cometimento do delito, alegando que não vendeu entorpecentes ao corréu Alex.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre as declarações prestadas pelo corréu e testemunha em Juízo), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a reforma da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente tenha realizado a venda de entorpecentes ao correu Alex Pita, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso neste ponto é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito, DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver o réu
THIAGO TAVARES DA SILVA
, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022